Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA X JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA.
1. Age com dolo eventual o agente que, mesmo não querendo o resultado por ele previsto, assume tacitamente o risco de produzi-lo.
2. No caso analisado, neste momento processual os elementos de informação até então colhidos apontam que, com seu modo de agir, a indiciada possivelmente assumiu o risco de causar a morte da vítima, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Juízo do Tribunal do Júri, sem prejuízo de eventual posterior desclassificação, com base em prova produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina.